Tribunal: TJSP
Processo: 1037631-36.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela parte autora, que pugna pela reforma da r. sentença, com a modificação do termo inicial de incidência de juros de mora. EXAME: valor da condenação estabelecido na r. sentença que considerou a soma das prestações inadimplidas, já acrescida de correção monetária e juros moratórios,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela parte autora, que pugna pela reforma da r. sentença, com a modificação do termo inicial de incidência de juros de mora. EXAME: valor da condenação estabelecido na r. sentença que considerou a soma das prestações inadimplidas, já acrescida de correção monetária e juros moratórios, determinando a atualização monetária a partir da propositura da ação e juros de mora desde a citação válida. Juros moratórios que devem incidir desde o vencimento de cada parcela. Expressa previsão contratual acerca do prazo de pagamento das parcelas e da incidência de juros na hipótese de atraso. Obrigação líquida e positiva. Aplicação do artigo 397 do Código Civil. Sentença reformada em parte para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da propositura da ação. RECURSO PROVIDO.